Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENDIDA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO CALCULADO DE FORMA PROPORCIONAL ÀS LESÕES SOFRIDAS (ART. 3o, CAPUT E § 1o, DA LEI N. 6.194/1974). PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM QUANTIA SUPERIOR À CORRESPONDENTE AO GRAU COMPROVADO DAS LESÕES SUPORTADAS PELA VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SALDO CREDOR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelo sinistro. Segundo o art. 3o da Lei n. 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.
2. De acordo com a tabela anexa à Lei n. 6.194/74 e conforme o laudo médico emitido pelo perito do juízo, teve a autora sequela moderada pela perda de órgão unilateral (rim) à direita e perda leve da mobilidade do quadril direito, que se enquadra no inciso II do § 1o do art. 3o. Redução cabível da indenização a 50% (grau moderado) e 25% (grau leve), respectivamente, do patamar consignado na tabela mencionada no inciso I do mesmo dispositivo legal.
3. O patamar de indenização identificado em laudo pericial indica que o pagamento administrativamente feito à autora supera a quantia a que efetivamente teria direito. Hipótese em que inexistente saldo credor. Direito não reconhecido a complementação do valor indenizatório já percebido.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados.